Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-87.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JOSE FEITOSA GALDINO - CPF: 422.765.941-87 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000335-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE FEITOSA GALDINO
IMPETRANTE: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 71,900 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA – QUANTIDADE EXPRESSIVA E NATUREZA DE DROGA – SUSCITADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – INOCORRÊNCIA – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSENTE RELATO DE VIOLÊNCIA – ALEGADA IMPERFEIÇÃO NO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MERAS IRREGULARIDADES – MATERIALIDADE DO DELITO VERIFICADA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – TRATAMENTO QUE PODE SER REALIZADO NO SISTEMA PRISIONAL – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito, especialmente por não haver nenhuma menção, seja pela defesa técnica, seja pelo paciente, a qualquer tipo de violência sofrida.

Supostas irregularidades no laudo preliminar de constatação da natureza da droga não tem o condão de macular a legalidade da prisão decretada, máxime quando a materialidade do delito é verificada por meio de outros documentos probatórios constantes nos autos.

Não há ilegalidade na prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública quando assentada na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, que se mostram motivos a justificar a segregação cautelar.

É inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando inexiste prova da incapacidade de o sistema prisional possibilitar o tratamento médico necessário ao paciente portador de diabetes.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, máxime quando há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000335-87.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE FEITOSA GALDINO
IMPETRANTE: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jose Feitosa Galdino
, preso preventivamente pela suposta prática do delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, apontando como coatora a autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Preliminarmente, sustenta a defesa a ilegalidade da prisão em flagrante e sua consequente homologação, ante a ausência de realização do exame de corpo de delito.

No mérito, aduz que a materialidade está “
maculada por vício anulatório insanável. Conforme relato do perito, não é possível atestar a verificabilidade da cadeia de custódia da substância supostamente apreendida
”, pelo fato de o material ter sido recebido sem o lacre de segurança.

A defesa ainda afirma que o paciente possui bons predicados e é portador de diabetes grave, o que o situa no grupo de risco quanto à transmissão da doença Covid-19 dentro do estabelecimento prisional.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 72648984).

A defesa realizou pedido de reconsideração, que foi indeferido (id. 73052482).

A autoridade da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop prestou informações (id. 72904473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 75669969).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.9479,
Jose Feitosa Galdino
foi preso, em 11.01.2021, em uma ação conjunta das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, transportando 71,900 kg (setenta e um quilos e novecentos gramas) de substância análoga à cocaína, avaliada em, aproximadamente, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de uma cartela de nobésio, substância popularmente conhecida como rebite.

Segundo os relatos dos agentes, Alexssandro da Cruz e Cainan Felipe Dias dos Santos, o paciente confessou que receberia da facção criminosa
Comando Vermelho
a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para transportar o entorpecente (id. 72491974 - Pág. 13-16).

O juízo de primeira instância impôs o cláustro preventivo, com vistas à garantia da ordem pública, vertendo os seguintes argumentos:

“(...)
haja vista a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder do autuado, sendo preso enquanto transportava
71.900 Kg
(setenta e um quilos e novecentos gramas) de substância contendo
cocaína
. O entorpecente estava acondicionado no fundo falso de uma caminhonete conduzida pelo autuado e ele confirmou estar o veículo no seu nome, embora tenha dito não lhe pertencer. Ressai a informação, ainda, no APF, que o autuado transportava o entorpecente para a facção criminosa denominada “comando vermelho” e, como pagamento de seus serviços, receberia a importância de R$ 20.000,00 [vinte mil reais], conforme declarações dos policiais.

O posicionamento da magistrada vai ao encontro do entendimento sedimentado por este E. Tribunal no Enunciado n. 25, que dispõe:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Inicialmente, no tocante à ausência de realização do exame de corpo de delito, a magistrada
a quo
, atenta à situação, determinou o seguinte na audiência de custódia:

“
Requisite-se à POLITEC/MT para que, no prazo de 24 horas, encaminhe o exame de corpo de delito do autuado ou, acaso não realizado, que seja feito no mesmo prazo e juntado aos autos
” (id. 47121259 - Pág. 5).

De mais a mais, não há nenhuma menção, seja pela defesa técnica, seja pelo próprio paciente, a qualquer tipo de violência por este sofrida.

Somado a isso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade no flagrante, diante da produção de novo título ensejador da segregação.

A defesa também sustenta haver nulidade no laudo pericial de constatação de drogas, o que implicaria na quebra da cadeia de custódia da substância entorpecente apreendida.

Sobre esse aspecto, destaco três pontos.

Trata-se de laudo preliminar, dessa forma, qualquer irregularidade poderá ser sanada quando dá confecção do laudo definitivo.

Além disso, o documento foi elaborado por perito oficial criminal,
Sandro Lúcio dos Santos
– Registro Funcional n. 12086, contendo informações iniciais suficientes para identificar a natureza e quantidade do entorpecente, como se segue:

“
A porção total do material apresentou 71,900 kg, de massa bruta, obtida em balança digital desta gerência
”. (...)

“
Das amostras A1, A2, A3, A4 e A5, foram retiradas alíquotas indicadas na tabela 1, as quais foram submetidas à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II, e
todas
apresentaram resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
” (id. 72491974 - Pág. 22/23).

Por último, não há falar em ausência de prova da existência do crime, visto que a materialidade poderá ser verificada por outros elementos probatórios constantes, tais como: auto de prisão em flagrante – id. 72491974 - Pág. 7, auto de apreensão – id. 72491974 - Pág. 11, Boletim de Ocorrência n. 2021.9479 - id. 72491974 - Pág. 8/10, Termos de depoimento n. 205.2021 e 206.2021 – id. 72491974 - Pág. 13-16 e Nota de culpa – id. 72491974 - Pág. 21.

Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1º).

Além disso, em relação ao paciente ser portador de diabetes grave, na audiência de custódia a magistrada determinou:

“
Diante da informação trazida pela defesa de que o autuado é acometido por diabetes, determino seja realizado atendimento médico, no prazo de 24 horas, para eventual ministração de medicamentos necessários
”.

Ainda que a defesa tenha juntado alguns exames sobre a saúde do paciente (recentes e antigos), não há nenhuma prova de que necessite de cuidados que o sistema prisional seja incapaz de fornecer.

Em referência à afirmação de que possui residência fixa e trabalho lícito, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Por fim, sobre a primariedade destaco que, apesar de a defesa ter juntado sentença absolutória proferida na Ação Penal n. 0002389-29.2015.4.01.3601, essa decisão, por si só, não é suficiente para desautorizar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, notadamente diante da existência de indícios fortíssimos do envolvimento do paciente com a traficância em larga escala, constatada pela quantidade de droga apreendida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Jose Feitosa Galdino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021